Tribunal: TJBA
Processo: 8006313-63.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006313-63.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: CARLOS FAZ FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CANDEIAS contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de CARLOS FAZ FERREIRA, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015 c/c art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80. O Município sustentou, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; (ii) ausência de delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no Tema 566; e (iii) impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de inércia do exequente, uma vez que a paralisação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. Requereu a anulação ou reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece, ex officio, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve delimitação adequada dos marcos temporais necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se a paralisação processual decorrente de falha do Poder Judiciário pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de decretação da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da LEF, exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de violação ao contraditório, conforme determina o art. 10 do CPC. A ausência de delimitação dos marcos temporais da suspensão e da retomada do prazo prescricional inviabiliza o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, em afronta à jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 566. A paralisação processual decorrente exclusivamente de inércia do Poder Judiciário não caracteriza abandono do feito por parte do exequente, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106 do STJ. A simples expedição de carta de citação sem comprovação de seu efetivo encaminhamento ou retorno impossibilita a aferição de inércia da parte exequente, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução fiscal atende ao interesse público, sendo inviável penalizar o ente público por falha do sistema judicial que compromete a razoável duração do processo, direito de índole constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF. A paralisação do processo motivada exclusivamente por inércia do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente. A ausência de delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos inviabiliza o reconhecimento válido da prescrição intercorrente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006313-63.2015.8.05.0044, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e Apelado CARLOS FAZ FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.